Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720568-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EULIVIA ALVES MURO D E S P A C H O Considerando o decidido em sede de apelação nos embargos à execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, intimem-se as partes para que se manifestem requerendo o que entenderem de direito, inclusive eventual desistência de algum dos pedidos formulados neste feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator